Tribunal: TJDFT
Processo: 0742370-15.2022.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-01-23

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR RENATO RODOVALHO SCUSSEL AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0742370-15.2022.8.07.0000 AGRAVANTE: DEFENSORIA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL, MARTA FELIX DE MACEDO, RENATA FELIX DE MACEDO, MATHEUS FELIX DE MACEDO, LUCAS FELIX DE MACEDO AGRAVADO: ARAUJO &amp; FIGUEREDO ADVOGADOS ASSOCIADOS, FREDERICO SOARES ARAUJO, PRISCILA LARISSA DE MORAIS FIGUEREDO DECISÃO Cuida-se de Agravo de Instrumento com pedido de antecipação de tutela interposto contra a decisão de ID 141174707, proferida pelo Juízo da 16a Vara Cível de Brasília nos autos do Cumprimento de Sentença n. 0713590-38.2017.8.07.0001. Na citada decisão, foi indeferido o pedido de bloqueio no Sistema de Busca de Ativos do Poder Judiciário – SISBAJUD por intermédio da ferramenta denominada “Teimosinha”, nos seguintes termos: [...] A pesquisa pela modalidade “teimosinha” foi implantada no sistema SISBAJUD de modo a permitir a reiteração automática das ordens de bloqueio determinadas pelo magistrado pelo prazo de até 30 dias. Diariamente, o sistema cria novo protocolo para a ordem de bloqueio existente. Isso significa que, efetuada a “teimosinha” pelo prazo de 30 dias, para apenas um réu, se terá ao final do prazo 30 protocolos diferentes, um para cada dia em que a ordem foi reiterada. O modo como o sistema funciona apresenta, de início, uma incompatibilidade com a norma processual vigente. Inicialmente, cumpre destacar que a juntada de todos os protocolos gerados irá fazer com que os processos passem a ter inúmeras páginas, o que traz, sem dúvida, tumulto processual ao feito. Mais importante do que isso é o que diz o Código de Processo Civil sobre o bloqueio de ativos dos executados. Assim dispõe o artigo 854, §1o do CPC: [...] Constata-se, assim, que, nos processos em que for deferida a pesquisa reiterada, o processo terá que ir concluso todos os dias, de modo a se verificar se houve alguma penhora excessiva naquele dia específico, haja vista que é dever do magistrado efetuar tal cancelamento de ofício no prazo de 24 horas. Isso porque o sistema não conta com funcionalidade de alerta automático da ocorrência de bloqueio nem com função que paralise bloqueios quando alcançado o valor constante da ordem de penhora. Constata-se, assim, que o sistema, nos moldes em que foi projetado, torna inviável sua utilização na rotina da Serventia. Caso se permita sua utilização nos moldes em que se apresenta, toda atividade jurisdicional será voltada, praticamente de maneira exclusiva, para o monitoramento das pesquisas SISBAJUD deferidas na modalidade teimosinha. Todos os processos de execução terão que ser analisados pelo Juiz todos os dias da semana. Indubitável que tal fato traria sensíveis prejuízos aos jurisdicionados, de modo que os demais processos seriam relegados ao segundo plano, haja vista a necessidade de se observar, diariamente, repita-se, o disposto na norma acima transcrita. Desta feita, antes da utilização da modalidade “teimosinha”, necessário se faz ajustes no sistema de modo que ele se compatibilize com a norma processual em vigor ou que essa seja alterada a fim de se possibilitar a utilização da ferramenta sem prejuízo para a prestação jurisdicional. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido. Não obstante, defiro a realização da pesquisa pela modalidade "regular", com a emissão de apenas uma ordem de bloqueio. Determino, pois, o bloqueio dos valores eventualmente encontrados nos depósitos em contas bancárias ou fundos de investimento de titularidade do devedor, até o limite de R$ 273.334,36. Fica o autor alertado, desde já, que eventuais valores irrisórios encontrados na conta do executado, a critério deste Juízo, serão imediatamente desbloqueados. [...] (ID 141174707 – destaque no original). Nas razões recursais, os agravantes informam que, na origem, busca-se a satisfação de um crédito no importe atualizado (até 2/12/2022) de R$ 276.966,24 (duzentos e setenta e seis mil, novecentos e sessenta e seis reais e vinte e quatro centavos). Registram que, diante do transcurso do prazo de 1 (um) ano desde a última busca por ativos, realizada em 11/6/2021 (ID 95632710), solicitaram nova busca no SISBAJUD, bem como que, caso o resultado fosse infrutífero, “[...] fossem realizadas reiteradas ordens automáticas de bloqueio, também conhecidas como “teimosinha”, a fim de alcançar o valor necessário para o adimplemento do valor devido”. Os agravantes afirmam que o Juízo de 1o Grau, ao autorizar somente o primeiro pedido, se utilizou de argumentos que não observaram os princípios da cooperação, da boa-fé, da efetividade da prestação jurisdicional e da proporcionalidade. Assim, requerem o conhecimento do recurso e, em suma: a) a antecipação da tutela de forma liminar, para que seja determinado o imediato bloqueio dos valores eventualmente encontrados no SISBAJUD, mediante a utilização da ferramenta “teimosinha”, até a satisfação do débito; e, b) no mérito, o seu provimento para reformar a decisão recorrida, confirmando-se a tutela antecipada (ID 42188673). Sem preparo, haja vista a atuação da Defensoria Pública do Distrito Federal em causa própria e o deferimento da gratuidade da justiça aos demais agravantes, conforme informado nas razões recursais e na decisão de ID 9690785. É o relatório. DECIDO. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço o recurso. O art. 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil – CPC prevê ser possível ao relator do Agravo de Instrumento “[...] atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão”. Nesse sentido, o art. 300, caput, da mesma norma dispõe que “A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo”, inclusive liminarmente, sem prejuízo do exercício do contraditório diferido ao agravado. Nessa perspectiva, passo a avaliar a presença de tais condições no caso em apreço. Na página eletrônica do Conselho Nacional de Justiça – CNJ, consta que a Teimosinha objetiva a reiteração automática de ordens de bloqueio no SISBAJUD, sendo que o próprio sistema calcula as quantias a serem bloqueadas nas ordens subsequentes. Consta, ainda, que, A partir da emissão da ordem eletrônica de penhora de valores, o magistrado pode registrar a quantidade de vezes que a mesma ordem terá que ser reiterada no Sisbajud até o bloqueio do valor necessário para o seu total cumprimento. E já é possível deixar as ordens pré-agendadas.[1] Com efeito, não se descura que a reiteração das ordens de bloqueio no SISBAJUD de forma automática, pela “Teimosinha”, pode ampliar as chances de se conseguir a quitação da dívida de forma mais efetiva, além de evitar a formulação de sucessivos pedidos de consulta pelos defensores das partes interessadas. Por outro lado, não se olvida que a utilização dessa ferramenta pode criar rotinas diárias às unidades judiciais, já sobrecarregadas com o grande volume de processos em análise. Nesse contexto, pertinente que seja avaliada a utilidade e a efetividade da medida na situação concreta, com vistas a não criar embaraços às partes e ao Juízo de origem. A propósito, confira-se os seguintes julgados desse eg. Tribunal de Justiça: AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. CONSULTA. SISBAJUD. CNJ. NOVA FUNCIONALIDADE. TEIMOSINHA. PRINCÍPIO DA EFETIVIDADE. RAZOABILIDADE. POSSIBILIDADE. DECISÃO REFORMADA. 1. Os sistemas cadastrais informatizados a disposição desta Corte foram criados para otimizar o tempo e garantir, em tese, a efetividade da execução ou do cumprimento de sentença, simplificando procedimentos em busca da localização e constrição de bens, sendo instrumento de cooperação importante para a efetividade da justiça. Precedentes desta Corte. 2. o Conselho Nacional de Justiça e o Banco Central do Brasil aprimoraram o sistema de busca de ativos financeiros (SISBAJUD) com a possibilidade de que apenas uma ordem gere buscas reiteradas e automáticas por valores em nome do devedor no sistema financeiro nacional, tal funcionalidade é denominada "teimosinha". 3. O Colendo STJ, antes mesmo da nova funcionalidade, em casos semelhantes já se pronunciou sobre o tema, afirmando que não existe limitação na reiteração da pesquisa de ativos financeiros por meio do antigo BACENJUD, igualmente aplicável ao atual SISBAJUD e a teimosinha, desde que observado critério de razoabilidade, ponderado em cada caso concreto. 4. Recurso conhecido e parcialmente provido. (Acórdão 1424138, 07085579420228070000, Relator: GISLENE PINHEIRO, 7a Turma Cível, data de julgamento: 18/5/2022, publicado no DJE: 30/5/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (destaque nosso). PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. RENOVAÇÃO DE PESQUISA PELO SISTEMA SISBAJUD. LAPSO TEMPORAL RAZOÁVEL. INOVAÇÕES. REITERAÇÃO AUTOMÁTICA. POSSIBILIDADE. PRINCÍPIO DA COOPERAÇÃO. DECISÃO REFORMADA. 1. Vários sistemas eletrônicos foram colocados à disposição do Judiciário para simplificar e agilizar a busca de bens do devedor aptos a satisfazer o crédito em execução, e devem ser utilizados sempre que o credor não conseguir, por conta própria, encontrar bens e valores passíveis de constrição. 2. Para que tais sistemas sejam novamente acessados não é necessário que o credor aponte indícios de alteração da situação patrimonial da parte devedora. 3. A ferramenta apelidada "teimosinha", integrante do SisbaJud, permite que o patrimônio do devedor seja rastreado durante o período de um mês, possibilitando encontrar ativos financeiros passíveis de penhora. 4. É possível que pesquisas sejam realizadas pelo sistema SisbaJud para futura penhora, se já transcorreu prazo razoável desde a última consulta. 5. Agravo de Instrumento conhecido e provido. Unânime. (Acórdão 1645403, 07260776720228070000, Relator: FÁTIMA RAFAEL, 3a Turma Cível, data de julgamento: 24/11/2022, publicado no DJE: 14/12/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (destaque nosso). Pois bem. Em consulta aos autos de origem, verifica-se que foram promovidas algumas pesquisas por ativos e bens vinculados aos agravados com vistas à satisfação do crédito, bem como que o Juízo de 1o Grau tem agido de forma diligente e colaborativa. E tal situação, em tese, poderia configurar a probabilidade de provimento do recurso. Observa-se, entretanto, que a consulta no SISBAJUD realizada há menos de 2 (dois) meses não foi exitosa (ID 144004273), razão pela qual entendo recomendável que se aguarde o julgamento de mérito do presente recurso para se averiguar se o contexto fático-probatório justificará a antecipação da tutela vindicada. Ausente, pois, o perigo da demora, INDEFIRO a antecipação dos efeitos da tutela. Publique-se. Intimem-se os agravados, nos termos do art. 1.019, inciso II, do CPC. Oficie-se ao d. Juízo de origem, nos termos do art. 1.019, inciso I, do CPC, sem necessidade de informações. Brasília, 20 de dezembro de 2022. RENATO RODOVALHO SCUSSEL Desembargador Relator [1] Disponível em: https://www.cnj.jus.br/inovacao-no-sisbajud-permite-preservacao-de-sigilo-das-ordens/. Acesso em 20/12/2022.